Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719866-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACO E FERRO METALURGICA LTDA AGRAVADOS: LEONARDO FERREIRA MACHADO, MARIANA CORREIA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado MARCELO MUNIZ GUIMARÃES – ME contra a r. decisão[1] proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora de veículo realizada nos autos do cumprimento de sentença[2] requerido por LEONARDO FERREIRA MACHADO e MARIANA CORREIA DE OLIVEIRA. Nas razões recursais[3], o agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade do veículo Ford Courier, placa NLD 0126. Aduz que: (i) “só pelas fotos do veículo penhorado, se verifica que o veículo Ford Courier de placa NLD 0126, é essencial as atividades comerciais do Agravante, portanto impenhorável nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil”; (ii) “o veículo em questão, é imprescindível para o exercício das atividades comerciais do Agravante, que atua no ramo de fabricação de artigos de serralheria a mais de 10 (dez) anos”; (iii) “mesmo que outros meios de locomoção estejam à disposição da parte executada, pode ela requerer sejam considerados impenhoráveis os veículos por ela utilizados em suas atividades profissionais, seja porque tais veículos são indispensáveis, seja porque são úteis para a realização de tais atividades”; Alega ainda que “o veículo Chevrolet Prisma de placa PAK 2949, alienado junto ao Banco Votorantim S/A, que não está entre os veículos penhorados e constantes na decisão de Id. 137209843, se encontra com restrição judicial, o que desde já se requer a exclusão da mesma, em razão da impossibilidade de penhora do mesmo”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade dos veículos citados. Preparo recolhido[4]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[6]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora de veículo, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIANA CORREIA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de MARCELO MUNIZ GUIMARÃES e OUTROS. Considerando a decisão de ID 137209843, foi realizada a penhora de veículos de propriedade do executado. Ao ID 146817136, o devedor se insurge ao bloqueio e alega, em síntese, que o veículo é utilizado para trabalho próprio, o que prejudica o próprio sustento. Ao final, requer o desbloqueio do veículo constrito, com base na impenhorabilidade. Contudo, a impugnação da devedora vem desprovida de qualquer prova acerca da impenhorabilidade do bem. Em outras palavras, o caso em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. É certo que a legislação atual adotou a teoria do patrimônio mínimo, de modo que se deve preservar um mínimo de bens aptos a garantir uma vida digna. Para tanto, as normas trazem uma série de instrumentos cujo objetivo é assegurar a proteção do mínimo existencial, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a exemplo do que acontece com a impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade das rendas decorrentes de salário, dentre outros. Assim, caso demonstrado pelo devedor que a penhora recai sobre bens impenhoráveis, caberá ao Poder Judiciário afastar o bloqueio com vistas ao atendimento do patrimônio mínimo. Porém, no caso em apreço, o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade, mas se resumiu a apresentar impugnação à penhora desprovida de qualquer prova. Mesmo que tenha sido oportunizado o contraditório, o devedor manteve-se inerte (IDs 153356289 e 155470395). Não se mostra razoável que o credor aguarde indefinidamente pelo crédito que tem a receber, motivo pelo qual apenas em casos excepcionais, devidamente comprovados e legalmente previstos, é que se afastam eventuais penhoras de bens com fundamento na impenhorabilidade. Outrossim, a parte devedora responde com todos os seus bens para com o cumprimento da obrigação. Assim, considerando a ausência de comprovação e a falta de previsão legal de impenhorabilidade, não há qualquer ilegalidade no bloqueio realizado e a penhora do veículo de placa NLD 0126 deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada. Cumpre consignar que quanto aos veículos de placas KDT 1475 e PQR 2409 o devedor nada alegou. No que concerne ao veículo de placa PAK 2949, mesmo que sobre este não recaia a penhora, a restrição judicial deve ser mantida, porquanto se trata de medida devidamente fundamentada (ID 108072997) e sobre a qual o devedor não traz nenhum argumento apto a afastá-la. Voltem-me os autos CONCLUSOS para apreciação dos demais pedidos de ID 152823663. Intimem-se as partes. Cumpra-se. De acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. A caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor, ora agravante, apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo para a sua atividade laboral. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO FACILITADOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". 2. No caso, a indispensabilidade do automóvel para o exercício profissional não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, prevalecendo a penhorabilidade do bem para satisfação dos credores. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.182.616/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018. – grifou-se). Do mesmo modo, tem decidido este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. 2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional. 4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PENHORABILIDADE. 1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor e não como mero meio de locomoção ou de transporte dos materiais utilizados na atividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Em princípio, ao que se infere dos autos originários, o agravante não se desincumbiu de provar a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo penhorado de placa NLD 0126 para a sua suposta atividade de serralheria, uma vez que as fotos juntadas aos autos são insuficientes para comprovar a imprescindibilidade do bem penhorado para tal atividade. Além disso, embora intimado[7] para fazer prova da sua ligação com a atividade de serralheria, alegada em sua impugnação, o agravante não se manifestou[8]. No que se refere ao veículo de placa PAK 2949, conquanto não seja possível a penhora do bem em si, por se tratar de veículo alienado fiduciariamente, cuja a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, os direitos aquisitivos do bem, que possuem expressão econômica e integram o patrimônio do agravante, podem ser penhorados, conforme disposto no art. 835, XII, do CPC[9]. Sendo assim, a restrição de transferência lançada no sistema RENAJUD[10], que busca evitar a mudança da propriedade do veículo e a dilapidação do patrimônio do agravante, deve ser mantida, sobretudo porque, como bem disse o d. Juízo de origem, o agravante não apresentou argumentos satisfatórios para afastá-la. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. À diligente Secretaria da Turma para retifique a autuação a fim de constar como agravante MARCELO MUNIZ GUIMARÃES – ME, conforme apresentado no recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Decisão agravada de ID 155596159 dos autos originários. [2] PJE 0736940-16.2021.8.07.0001. [3] Agravo de instrumento de ID 46963078. [4] Preparo de ID 46963079 e 46963080. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Decisão de ID 153356289 dos autos originários. [8] Certidão de ID 155470395 dos autos originários. [9] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [10] Consulta RENAJUD de ID 109437427 dos autos originários.